Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. EMBARCAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENDENTE DE JULGAMENTO. FRAUDE AO CREDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Encontra-se pendente julgamento de Embargos de Terceiro, acerca da propriedade da embarcação como questão de fundo.
2. Havendo controvérsia sobre a propriedade, se mostra prudente não tomar medidas que alterem o estado do bem até que se tenha uma definição clara sobre quem é o legítimo proprietário. Isto porque, a medida pode afetar diretamente direito e posse de terceiros estranhos ao processo.
3. Nos termos da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, cabendo ao credor a prova da má-fé do terceiro adquirente.
4. Recurso conhecido e não provido.